Tribunal: TJES
Processo: 5007858-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007858-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL CARDOSO SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IÚNA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel, visando à revogação da prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas. A impetração sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis, necessidade de tratamento psiquiátrico fora do cárcere e incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva permanece amparada pelos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a alegada condição psiquiátrica do paciente justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medida cautelar diversa; e (iii) determinar se as alegações de legítima defesa e de inadequada atuação ministerial podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo na denúncia, no auto de prisão em flagrante, no laudo cadavérico, nos depoimentos testemunhais, na apreensão da arma utilizada e nos demais elementos informativos constantes dos autos.

4. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo homicídio praticado mediante golpe de faca na região abdominal após desavença pretérita e discussão banal, demonstra risco à ordem pública.

6. A periculosidade do agente revela-se pelas circunstâncias do fato e pela postura demonstrada após a prática delitiva, elementos que legitimam a manutenção da custódia cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das particularidades do caso concreto.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

9. A alegação de transtorno psiquiátrico não é acompanhada de comprovação idônea e atual, nem há demonstração de incapacidade do sistema prisional de prestar a assistência médica necessária.

10. O pedido de prisão domiciliar fundado em razões de saúde exige prova inequívoca da gravidade do quadro clínico e da insuficiência do tratamento disponibilizado pelo Estado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

11. As teses relativas à legítima defesa e à inadequação das manifestações ministeriais demandam exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada por prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração inequívoca da gravidade da enfermidade e da insuficiência da assistência médica prestada no estabelecimento prisional.

5. Alegações que demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório não podem ser examinadas na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 319; CP, art. 121, § 2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, HC nº 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007858-90.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL CARDOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
RAFAEL CARDOSO SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES, nos autos do processo nº 5000655-90.2026.8.08.0028, que manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante (ID 19414651) alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando
(i)
carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP);
(i
i
)
a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas;
(iii)
a condição psiquiátrica do paciente orienta o tratamento fora do ambiente carcerário. Ademais, afirma a parte impetrante que é inadmissível que o Ministério Público realize incursão meritória neste momento processual e alega que o paciente, em verdade, está amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 19457621.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 19677045.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20211146, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art.121, §2º II e III, do Código Penal, sendo que a pena máxima abstrata do primeiro é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal. A ver denúncia (ID 19414661):

Consta do Auto de Prisão em Flagrante anexo que no dia 20 de março de 2026, por volta das 22h16min, na Rua Domingos Martins, s/nº, Centro, em Irupi/ES, o denunciado Rafael Cardoso Silva matou a vítima Moisés Messias Machado, por motivo torpe, consistente em desentendimento banal e provocação verbal decorrente de desavença antiga, e com emprego de meio cruel.

Segundo apurado, o crime foi praticado em contexto de animosidade antiga entre o acusado e a vítima, marcada por agressões recíprocas com uso de arma branca em ocasiões anteriores.

Na data dos fatos, após discussão iniciada durante uma partida de sinuca e agravada por provocações verbais de ambos, o denunciado desferiu golpe de faca violento na região abdominal de Moisés, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da morte.

Após o ataque, Rafael permaneceu nas imediações e foi localizado pouco tempo depois no Bar da Aparecida, estabelecimento próximo ao local do crime, portando a faca utilizada no crime, ainda com vestígios de sangue, sendo preso em flagrante pelos policiais militares.

Em decorrência do golpe, a vítima teve lesão perfuroincisa de aproximadamente 3 cm de extensão e 10 cm de profundidade, atingindo o hipocôndrio esquerdo e provocando ruptura da artéria aorta abdominal, com abundante hemorragia interna, vindo a óbito logo em seguida.

O crime foi praticado por motivo torpe pois o denunciado agiu movido por sentimento de vingança, demonstrando comportamento repugnante e desprezo pela vida humana, chegando a afirmar que “se a vítima morresse, para ele não faria diferença”.

O homicídio também é qualificado pelo emprego de meio cruel, pois o acusado aplicou violento golpe de faca contra o seu desafeto, potencializando o sofrimento da vítima que sequer conseguiu esboçar reação, demonstrando crueldade, dolo intenso e especial reprovabilidade da conduta.

A autoria e materialidade delitivas encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado nº 60839779, relatório policial, laudo de exame cadavérico (ID 93933688, p. 71-73), auto de apreensão da arma branca utilizada, boletim de atendimento de urgência, bem como pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram ou confirmaram a dinâmica dos fatos, confissão do próprio denunciado, relatório final da autoridade policial e demais elementos informativos constantes nos autos.

Assim agindo, incorreu o denunciado RAFAEL CARDOSO SILVA na conduta tipificada no art. 121, § 2º, incs. II e III, do Código Penal, em cujas sanções merece ser condenado.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi mantida com base na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além da flagrante periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 88091805 dos autos de origem):

[...] A Defesa técnica formulou pleito de liberdade provisória em favor do réu (ID 94547814), arguindo, em síntese, a desproporcionalidade da prisão cautelar e a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e pela consequente manutenção da segregação cautelar (ID 94812030).

Não obstante as teses sustentadas pela Defesa, a análise acurada dos autos evidencia que o arcabouço fático-probatório reclama a preservação da custódia cautelar, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) extrai-se dos elementos informativos reunidos no inquérito policial, consubstanciado pelo Boletim Unificado nº 60839779, relatório policial, laudo de exame cadavérico, auto de apreensão da arma branca utilizada, boletim de atendimento de urgência, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

No que tange ao periculum libertatis, a imprescindibilidade da medida extrema repousa na necessidade imperiosa de salvaguarda da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é manifesta e sobreleva-se pelo modus operandi adotado na empreitada criminosa. O acusado, portando uma arma branca e impelido por motivação desproporcional e banal – consubstanciada em mero desentendimento verbal prévio –, desferiu um golpe letal na região abdominal da vítima.

A frieza do réu restou inequivocamente demonstrada no seu próprio interrogatório perante a autoridade policial, ocasião em que revelou total indiferença quanto ao desfecho fatídico, asseverando que "se ele morresse ou não, para mim não faria diferença". As circunstâncias da prisão do acusado, localizado em um estabelecimento comercial (bar) pouco após o fato, ainda portando o instrumento do crime — uma faca que apresentava-se visivelmente suja de sangue — cristalizam o periculum libertatis em sua vertente fática.

Quanto a tese de transtorno psiquiátrico carece de comprovação idônea e atual, sendo contrariada pelo próprio réu, que em sede policial afirmou não fazer uso de medicação controlada. Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.

Cumpre ainda registar que o requisito objetivo de admissibilidade, delineado no art. 313, inciso I, do CPP, encontra-se preenchido, porquanto se trata de imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Nesse diapasão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, somada à periculosidade do agente, demonstrada pelos elementos colhidos nos autos, tornam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Rafael Cardoso Silva.

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados nos autos.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) - destaquei

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Quanto ao argumento referente ao estado de saúde e à necessidade de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, II, do CPP, ressalto que em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental intimamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada
1
.

Acerca da temática, é entendimento assente da Corte Cidadã que “
excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o seu estado de saúde é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica
” (HC n. 202.200/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 24/8/2011).

Assim, a condição de extrema debilidade, apta a justificar, em caráter excepcional, a concessão de medidas diversas da prisão, deve ser demonstrada de forma inequívoca e imediata, mediante a apresentação de documentos e laudos que comprovem, de maneira substancial, a insuficiência e a inadequação do tratamento disponibilizado pelo Estado no ambiente prisional e a precariedade da estrutura local que o debilite sobremaneira.

No caso em tela, não houve nenhuma demonstração de que o encarceramento piorou – ou piorará – o estado de saúde do paciente, tampouco que a estrutura da unidade prisional não atende às peculiaridades que sua condição demanda.

Com efeito, observo que a questão de saúde sequer foi submetida ao juízo de primeiro grau, conforme se extrai da decisão apontada como ato coator (ID 19414660).

Já no que tange à suposta inadequação das colocações do Ministério Público e da tese da legítima defesa que incidiria como excludente de ilicitude para o paciente, destaco que a análise de tais apontamentos demanda o exame de valoração de fatos de provas, o que transcende o grau de cognição da via eleita.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RHC n. 103.511/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.